Tribunal: CARF
Processo: 19311.720153/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A arguição de nulidade deve estar baseada em fatos que possam ser interpretados dentro dos requisitos para a nulidade, estabelecidos pelo art. 59, do Decreto no 70.235/1974.
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$15.000.000,00. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCEDIMENTO DE AUDITORIA. IRREGULARIDADES NÃO IDENTIFICADAS. PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO.
Irregularidades que não sejam identificadas em procedimento ou em procedimentos sucessivos de auditoria, não se convertem em norma complementar do Direito Tributário. A Autoridade Tributária não está restrita às conclusões de auditorias anteriores que tenham falhado em identificar matérias que teriam de ter sido objeto de lançamento e não o foram.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). CRÉDITO FICTO DE IPI. DECISÃO JUDICIAL COM EFEITO VINCULANTE.
O Supremo Tribuna Federal decidiu, em regime de repercussão geral, que é devido o crédito ficto de IPI, no regime de apuração não cumulativo, de produtos provenientes da ZFM, sem qualquer outro requisito de fato ou de direito, ampliando o alcance de benefício similar ao previsto para a Amazônia Ocidental, previsto pelo § 1o, art. 6o, do Decreto-Lei no1.435/1975.
MATERIAL INTERMEDIÁRIO DE PRODUÇÃO. IPI. CONCEITO DE INSUMO. POSSIBILIDADE DE AUFERIMENTO DE CRÉDITOS.
Partes e peças de máquinas e equipamentos de produção, que sofram desgaste pela operação das máquinas ou equipamentos a que pertençam, e não pelo contato direto com os insumos e produtos intermediários, ainda que entrem em contato com estes, não se qualificam na condição de material intermediário de produção.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. COMPONENTES DIVERSOS EMBALADOS SEPARADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE NOA EXPLICATIVA DO SISTEMA HARMONIZADO.
O inciso XI, das Notas Explicativas da Regra Geral 3 b), a qual permitiria classificar um produto, composto por diversos componentes diferentes, na posição do artigo que lhe conferir característica essencial, veda expressamente a aplicação desta Regra Geral para classificar kits de concentrados (misturas) e produtos da indústria alimentícia sem mistura, embalados separadamente, que sejam matéria prima para a produção de refrigerantes, tendo como consequência a necessidade de classificação separada de cada componente do kit.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720153/2019-18
ACÓRDÃO
3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AMBEV S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. FALTA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A arguição de nulidade deve estar baseada em fatos que possam ser
interpretados dentro dos requisitos para a nulidade, estabelecidos pelo art.
59, do Decreto no 70.235/1974.
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PROCEDIMENTO DE AUDITORIA. IRREGULARIDADES NÃO IDENTIFICADAS.
PRÁTICA REITERADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCABIMENTO.
Irregularidades que não sejam identificadas em procedimento ou em
procedimentos sucessivos de auditoria, não se convertem em norma
complementar do Direito Tributário. A Autoridade Tributária não está
restrita às conclusões de auditorias anteriores que tenham falhado em
identificar matérias que teriam de ter sido objeto de lançamento e não o
foram.
Fl. 6861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
2
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). CRÉDITO FICTO DE IPI. DECISÃO
JUDICIAL COM EFEITO VINCULANTE.
O Supremo Tribuna Federal decidiu, em regime de repercussão geral, que é
devido o crédito ficto de IPI, no regime de apuração não cumulativo, de
produtos provenientes da ZFM, sem qualquer outro requisito de fato ou de
direito, ampliando o alcance de benefício similar ao previsto para a
Amazônia Ocidental, previsto pelo § 1o, art. 6o, do Decreto-Lei
no1.435/1975.
MATERIAL INTERMEDIÁRIO DE PRODUÇÃO. IPI. CONCEITO DE INSUMO.
POSSIBILIDADE DE AUFERIMENTO DE CRÉDITOS.
Partes e peças de máquinas e equipamentos de produção, que sofram
desgaste pela operação das máquinas ou equipamentos a que pertençam,
e não pelo contato direto com os insumos e produtos intermediários, ainda
que entrem em contato com estes, não se qualificam na condição de
material intermediário de produção.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
COMPONENTES
DIVERSOS
EMBALADOS
SEPARADAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE NOA EXPLICATIVA DO SISTEMA
HARMONIZADO.
O inciso XI, das Notas Explicativas da Regra Geral 3 b), a qual permitiria
classificar um produto, composto por diversos componentes diferentes, na
posição do artigo que lhe conferir característica essencial, veda
expressamente a aplicação desta Regra Geral para classificar kits de
concentrados (misturas) e produtos da indústria alimentícia sem mistura,
embalados separadamente, que sejam matéria prima para a produção de
refrigerantes, tendo como consequência a necessidade de classificação
separada de cada componente do kit.

Fl. 6862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em afastar a preliminar de nulidade do Auto de Infração
suscitada no Recurso Voluntário, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas às tampas e rolhas plásticas, e,
por maioria de votos, para manter as glosas decorrentes da classificação fiscal dos kits para
refrigerantes, vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e Cynthia Elena de Campos, que
revertiam essas glosas.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.597, proferido
pela 27a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém/PA, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a Impugnação do Auto
de Infração.
Por bem relatar os fatos, adoto parcialmente o relatório da Autoridade Julgadora de
Primeira Instância:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento acima identificado,
no valor total de R$ 6.418.722,76 (principal + multas proporcional + juros até 08/2019). Segundo
descrição dos fatos constante dos Termo de Verificação Fiscal nos 01 a 04, anexos ao auto (fls.
5467/5592), a ação fiscal teve por objetivo a verificação de créditos e débitos do IPI referente aos
períodos de janeiro de 2015 a junho de 2018, decorrentes de pedidos de ressarcimento transmitidos
pela empresa.
2. Segundo a Autoridade Fiscal, o estabelecimento escriturou indevidamente:
a) Créditos fictos em virtude da entrada de filmes stretch (películas de plástico) e de tampas e rolhas
de plástico adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus. No caso dos filmes,
fabricados pela empresa Valfilm, assim argumenta a fiscalização:
"59) No caso dos filmes plásticos adquiridos de Valfilm, a partir do ano de 2008 citado fornecedor passou
a empregar uma pequena quantidade de óleo de dendê (aproximadamente 2%), insumo que segundo a
empresa geraria direito ao benefício sob análise.
60) Na realidade, tratando-se de um mero aditivo que representa pequena fração da composição do
produto, não se pode dizer que o filme plástico seja 'elaborado com' óleo de dendê.
Fl. 6863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
4
60.1 - As empresas alegam que o óleo de dendê poderia gerar direito ao benefício porque a legislação
não explicita a quantidade do extrato vegetal, estabelecendo uma percentagem, por exemplo.
60.2 - Deve se observar, porém, que seria impossível positivar numa norma algo que depende do tipo de
bem a ser industrializado.
60.3 - Ao grafar que o bem deve ser 'elaborado com' matéria-prima extrativa, o legislador estabeleceu
um marco relacionado à quantidade e importância do extrato vegetal, pois jamais se empregaria tais
palavras ao se referir a um aditivo usado no processo industrial.
......
60.6 - Pode se dizer que os filmes plásticos sob análise foram produzidos 'com utilização de óleo de
dendê' ou 'com emprego de óleo de dendê', e que 'contém óleo de dendê'. Entretanto, não se pode dizer
que foram 'elaborados com óleo de dendê'.
60.7 - Da mesma forma, se uma fábrica de doces preparar brigadeiros, não se pode dizer que o
brigadeiro é 'elaborado com' chocolate granulado. O brigadeiro é elaborado com leite condensado e
chocolate em pó. Pode se dizer apenas que o brigadeiro contém chocolate granulado, ou que é
produzido com utilização/emprego de chocolate granulado.
61) Além disso, a utilização de óleo de dendê na fabricação dos filmes plásticos é absolutamente
dispensável.
62) Valfilm afirmou que a utilização do óleo de dendê em substituição ao óleo mineral de petróleo teria
trazido a vantagem de conferir ao produto final maior biodegradabilidade.
62.1 - Essa afirmativa contém um erro crasso: a biodegradabilidade de uma resina termoplástica não
depende, e não é influenciada, pelo uso de aditivos na produção dos filmes plásticos.
.......
66) Dito isso, resta apenas como evidente uso para o óleo de dendê na produção de filmes atuar como
veículo para tingimento do plástico, dando o colorido desejado no produto final.
66.1 - Como o próprio termo diz é apenas um veículo, função para o qual há uma infinidade de outros
óleos, tanto de origem mineral quanto vegetal, e com custo bem mais interessante.
66.2 - Qualquer outra função que se queira dar ao óleo de dendê nesse caso é fantasiosa e carece de
fundamentação técnica.
66.3 - Nos casos em que o plástico não é colorido (transparente tal como sai do pólo petroquímico), não
há a necessidade desse aditivo.
.....
73) Conclui-se que:
73.1 - Valfilm empregou em seu processo produtivo uma pequena quantidade de aditivo que não traz o
alegado benefício ao meio ambiente, e que jamais seria usado se não fosse o interesse em gerar créditos
do IPI para os adquirentes com base no benefício fiscal do art. 6o do Decreto-lei no 1.435/75. Assim, a
alteração no processo produtivo realizada pela empresa no ano de 2008 ocorreu sem propósito técnico,
tendo motivação unicamente tributária.
73.2 - A utilização de quantidade muito pequena do óleo de dendê para gerar o benefício fiscal sob
análise se constitui em ofensa ao texto da Lei, pois não se pode afirmar que o filme é 'elaborado com'
óleo de dendê.
73.3 - Caso, apenas por hipótese, fosse admitido o direito aos benefícios no caso de utilização de
qualquer quantidade de matéria-prima extrativa regional, ainda que se tratasse de insumo que pudesse
ser excluído ou substituído com vantagem, ficaria aberto o caminho para que fabricantes de
praticamente qualquer tipo de produto pudessem se aproveitar do benefício sob análise.
73.4 - Bastaria, por exemplo, que um fabricante de motores localizado na Amazônia Ocidental colocasse
algumas gotas de um óleo vegetal durante o processo de industrialização por ele executado,para gerar
créditos fictícios para os adquirentes, contrariando o objetivo claro da Lei de contemplar apenas os bens
elaborados com matérias-primas extrativas vegetais.
73.5 - Uma coisa é uma empresa se mudar para Manaus apenas para ganhar benefícios fiscais -este é o
objetivo da Lei. Mas certamente não é objetivo do DL 1.435 que uma empresa faça jus a ele apenas por
pingar algumas gotas de um insumo que poderia ser substituído com vantagem.
73.6 - Registre-se que existem decisões administrativas que admitiram o direito a crédito oriundo de
filmes plásticos em que foi utilizado óleo de dendê, por terem considerado que ele é uma matéria-prima.
Estas decisões não se aplicam ao presente trabalho, em que a fiscalização não discute o fato de que o
óleo de dendê é uma matéria-prima." b) Créditos relativos a produtos que o estabelecimento fiscalizado
denomina, indevidamente, de Material Intermediário de Produção – MIP, e que não se enquadram no
conceito de matéria prima ou produto intermediário para a fabricação de bebidas, entre os quais, se
destacam anéis de vedação, parafusos, arruelas, buchas, gaxetas, correias, retentores, roda dentada,
rolamentos, válvulas, além de outros como, abraçadeira, bobina de motor, cabos elétricos, capas para
partes do equipamento, cotovelo de aço inox, diafragma, eixos, engrenagens, flanges, interruptores,
martelo, molas, selos mecânicos, sensores, suportes, entre outros, constantes das notas fiscais
apresentadas;
Fl. 6864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
5
c) Créditos fictos em virtude da entrada de kits para fabricação de bebidas adquiridos de
estabelecimentos de firmas interdependentes situados na Zona Franca de Manaus - AROSUCO
AROMAS E SUCOS LTDA e a PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA. Neste tópico, a
fiscalização destaca que o corante caramelo aplicado na fabricação dos kits fornecidos pelas
empresa não se caracteriza como uma matéria-prima extrativa vegetal, mas sim um produto
intermediário em cuja industrialização a empresa DD Williamson emprega açúcar, sendo ainda que
parte desse açúcar sequer é produzido na Amazônia Ocidental, oriundo do Mato Grosso. Além dessa
fato, que já inviabilizaria o aproveitamento dos créditos, aponta que a impossibilidade creditamento
também decorre da incorreta classificação fiscal atribuída ao kit, enquadrado pelas empresas como
mercadoria única no código 2106.90.10, código Ex. 01, com alíquota de 20%. A fiscalização entende
que:
"202.4 - O Conselho de Cooperação Aduaneira – CCA, analisando a classificação fiscal de bens com
características muito semelhantes às dos insumos adquiridos pela fiscalizada, decidiu que os
componentes individuais de bases para fabricação de bebidas deveriam ser classificados
separadamente,tendo oficializado tal entendimento por meio da incorporação nas NESH do item XI da
Nota Explicativa da RGI 3 b). Considerando o que dispõe o artigo 98 do CTN, não é possível aceitar
entendimento oposto ao que o CCA oficializou nas NESH.
202.5 - Várias embalagens individuais que integram os kits contêm substâncias puras (e não
'preparações') classificadas em outras posições da Nomenclatura que não a 21.06. Tais substâncias
puras passam somente por operação de reacondicionamento no estabelecimento dos fornecedores em
Manaus,não fazendo jus nem mesmo à isenção do artigo 81, inciso II, do RIPI/2010.
202.6 - Segundo as empresas, a base legal para a classificação dos kits em código único seria a Regra
Geral para Interpretação (RGI) no 1. A RGI no 1 prevê que a classificação é determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo do SH.
202.7 - Entretanto, o texto do Ex 01 do código 2106.90.10 usa a expressão 'preparação composta', que
só pode ser aplicada a produto apresentado em corpo único.
.......
202.13 - Face ao exposto, o procedimento correto para classificação dos kits adquiridos pela fiscalizada é
a aplicação da RGI no 1 sobre cada componente individual, e não sobre o conjunto, como pretende a
empresa.
202.14 - Tendo em vista que os componentes dos kits devem ser enquadrados em códigos tributados à
alíquota zero, o imposto calculado, como se devido fosse, é zero." d) Créditos relativos à entrada de kits
para fabricação de bebidas adquiridos de estabelecimentos não situados na Zona Franca de Manaus.
4. Além da utilização indevida acima exposta, a Autoridade Fiscal apontou irregularidades na
definição base de cálculo dos créditos incentivados, tendo havido a sobrevalorização dos kits
adquiridos da Arosuco e da Pepsi com a finalidade de aumentar os valores dos créditos.
5. Diante das práticas citadas, tendo a fiscalização entendido estar caracterizado o planejamento
tributário abusivo, com o objetivo central de reduzir substancialmente o pagamento de tributos, foi
apontada a responsabilidade tributária da Arosuco e da Pepsi com fundamento no art. 124, I, do
CTN. e qualificada a multa de ofício.
6. Tendo em vista que, com relação à utilização indevida dos créditos pela entrada de kits para
fabricação de bebidas, restou caracterizado o interesse comum das empresas Pepsi e Arosuco na
situação que constituiu os fatos geradores da obrigação principal, com atribuição de
responsabilidade solidária destas últimas, as diferenças do Imposto estão sendo cobradas por meio
de três Autos de Infração distintos, para que cada uma das responsáveis solidárias responda apenas
pela parcela das infrações decorrentes das operações em que ficou caracterizado o interesse comum
com a fiscalizada.
7. Por meio do Auto de Infração que constitui o processo administrativo no 19311.720155/2019-07,
foram lançados, de ofício, os valores das parcelas de imposto proporcionais à utilização dos créditos
fictos, pelo estabelecimento fiscalizado, em virtude da entrada de kits para fabricação de
refrigerantes adquiridos do estabelecimento da Pepsi, apontada como responsável tributária.
8. Já no processo no 19311.720154/2019-54, foi constituído o crédito tributário relativo às parcelas
de imposto, multa e juros, proporcionais à utilização dos créditos fictos, pelo estabelecimento
fiscalizado, em virtude da entrada de kits para fabricação de refrigerantes adquiridos do
estabelecimento da Arosuco, apontada como responsável tributária.
9. Por fim, no presente processo - no 19311.720153/2019-18 - foi efetuado o lançamento de ofício
das parcelas do imposto proporcionais à utilização dos créditos fictos em virtude da entrada de filmes
Strech (películas de plástico) e de tampas e rolhas de plástico adquiridos de empresas situadas na
Fl. 6865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
6
Zona Franca de Manaus, bem como dos créditos indevidos relativos a produtos que o
estabelecimento fiscalizado denominou, inapropriadamente, de Material Intermediário de Produção
– MIP. Também foram lançados os valores creditados indevidamente pela entrada de kits para
fabricação de bebidas procedentes de estabelecimentos não localizados na Zona Franca de Manaus.
Temos então três processos relacionados, decorrentes do mesmo procedimento de
auditoria, são eles:
a) O presente processo que trata dos créditos requeridos em pedido de
ressarcimento e que, em decorrência de procedimento de auditoria, não foram
reconhecidos e deram origem ao lançamento de crédito tributário.
b) O processo de no 19311.720155/2019-07, que controla o contencioso tributário
referente ao crédito tributário decorrente da glosa de créditos fictícios
originados da aquisição de kits de refrigerantes da fornecedora AROSUCO, e
c) O processo no 19311.720153/2019-18, que controla o contencioso tributário
referente ao crédito tributário lançado em decorrência de créditos fictos
relacionados à aquisição de filmes “Strech”, tampas e rolhas de plástico,
produto incorretamente identificado como Material Intermediário de Produção
e kits para a fabricação de refrigerantes adquiridos de estabelecimentos não
localizados na Zona Franca de Manaus.
O Auto de Infração, e-folhas 5593 a 5692, apresenta duas imputações à Recorrente
que fundamentaram as glosas nos créditos pleiteados e resultaram no lançamento tributário em
contencioso:
I.
Créditos Indevidos – créditos básicos e incentivado indevido referente a
bebidas (e-folha 5594),
II.
Créditos Indevidos – aquisições indevidamente classificadas como Materiais
Intermediários de Produção – MIP, Termo de Verificação Fiscal (TVF) 01 (e-
folha 5595).
III.
Créditos Indevidos – aquisição de filmes “Strech” (películas plásticas) da
empresa VALFILM, tampas e rolhas de plástico, adquiridos da Zona Franca
de Manaus (ZFM) das empresas RAVIBRÁS e VÍDEOLAR (TVF04, e-folha 5587)
O Auto de Infração vem acompanhado de 4 TVF, que detalham cada uma das
imputações nos autos de infração dos três processos acima citados. No TVF04, encontramos o
seguinte parágrafo:
13) No processo administrativo no 19311.720153/2019-18 foi efetuado o lançamento de ofício das
parcelas do imposto – acrescidas de multa e juros legais – proporcionais à utilização dos créditos
fictos em virtude da entrada de filmes Strech (películas de plástico) e de tampas e rolhas de plástico
adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus, bem como dos créditos indevidos
relativos a produtos que o estabelecimento fiscalizado denominou, inapropriadamente, de Material
Intermediário de Produção – MIP. Também foram lançados os valores creditados indevidamente pela
entrada de kits para fabricação de bebidas procedentes de estabelecimentos não localizados na Zona
Franca de Manaus.
Fl. 6866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
7
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é implementado por meio da
escrita fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na operação anterior e débito do
valor devido nas operações posteriores. Assim, o direito ao crédito do IPI, regra geral, condiciona-se a
que as aquisições de insumos utilizados no processo de industrialização tenham sido efetivamente
oneradas pelo imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições isentas.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no conceito jurídico de
insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto com
o produto em fabricação.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Por expressa disposição legal, são isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental com projeto aprovado pela Suframa. Referidos
produtos gerarão crédito do imposto, calculado como se devido fosse, sempre que empregados como
matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em
qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido
imposto. Estão fora desse rol aqueles insumos que já sofreram industrialização prévia, estando
incorporados a novos produtos e descaracterizados, portanto, do conceito de matéria-prima
extrativa vegetal de produção regional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOBSERVÂNCIA DE PRÁTICAS REITERADAS PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o aprofundamento das investigações acerca da
legitimidade de créditos incentivados relativamente a procedimento fiscal anterior, não corresponde
a modificação de critérios jurídicos (aplicação retrospectiva de ato normativo com disposições mais
onerosas ao sujeito passivo) ou inobservância de práticas reiteradas pela Administração Tributária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Existente a circunstância qualificativa, traduzida na conduta dolosa deevasão tributária, é cabível a
imposição de multa de ofício duplicada (150%).
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Exercício: 2019 MERCADORIAS. CLASSIFICAÇÃO.
FABRICAÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS.
Consoante art. 16 do Decreto n. 7.212, de 2010 (RIPI/2010), atualmente em vigência, a classificação
de mercadorias, no âmbito da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), é realizada com o emprego
das seis Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), como também das duas
Regras Gerais Complementares (RGC) e das Notas Complementares (NC). Assim, a classificação fiscal
de determinado produto é inicialmente levada a efeito em conformidade com o texto da posição e
das notas que lhe digam respeito. Uma vez classificado na posição mais adequada, passa-se a
classificar o produto na subposição de 1o nível (5o dígito) e, dentro desta, na subposição de 2o nível
(6o dígito). O sétimo e oitavo dígitos referem-se a desdobramentos atribuídos no âmbito do
MERCOSUL. À luz da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), para efeito da classificação de componentes
individuais destinados à fabricação industrial de bebidas, incorreto considerá-los como se mercadoria
única fossem, em vista da futura preparação que eventualmente vierem a originar após deixarem a
esfera da contribuinte, no lugar de individualmente atribuir a cada qual de precitados integrantes os
códigos apropriados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 14 de fevereiro
de 2020 e apresentou Recurso Voluntário no dia 13 de março de 2020.
Fl. 6867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
8
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
Sendo assim, sem prejuízo dos recursos que serão apresentados nos autos dos processos
administrativos no 19311.720154/2019-54 e 19311.720155/2019-07, o presente recurso versará
exclusivamente sobre a r. decisão proferida quanto ao auto de infração lavrado para as glosas de
créditos oriundos de aquisições realizadas junto às empresas Valfilm, Videolar e RAVIBRÁS, bem
como de seus créditos básicos apropriados sobre as compras de matéria-prima ou material
intermediário integrados ou consumidos em seu processo produtivo, com esteio no artigo 226 do
RIRP/2010, e ainda, de concentrados para a fabricação de bebidas não provenientes da ZFM.
Segue em seu Recurso Voluntário arguindo que:
I.
Direito ao crédito ficto de bens adquiridos na ZFM em razão do julgamento
do RE no 592.891/SP, no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral que resultou no Tema 322.
II.
Nulidade do lançamento, por ser este desmotivado quanto aos créditos de
MIP, posto que os itens glosados mantêm contato físico direto com as
matérias primas ou produtos finais industrializados.
III.
Correta a classificação fiscal dos kits de concentrados para a elaboração de
refrigerantes no ex-tarifário da TIPI 2106.90.10 Ex 01.
IV.
Aplicação do art. 100, do CTN, afastamento de multas e juros.
Alega erro material da Decisão de Primeira Instância por ter considerado multa
qualificada na sua Ementa, em razão do lançamento tributário do auto de infração ter considerado
apenas a multa de 75%.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
Diante do exposto, pede e espera a Recorrente seja provido o presente recurso para o fim de se
reformar integralmente a r. decisão recorrida na parte em que manteve o auto de infração, como
medida de Direito e de Justiça.
Nestes Termos,
P. Deferimento.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância apresentou Recurso de Ofício, nos
termos do art. 34, do Decreto no 70.235/1974, em razão do provimento parcial que reverteu
glosas no valor de R$ 1.618.091,16 (hum milhão, seiscentos e dezoito mil, noventa e um reais e
dezesseis centavos).
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Fl. 6868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
9
O Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na Portaria/MF no
02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida
a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027,
de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de
08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de
22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

1. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A nulidade foi arguida em razão da Recorrente entender que a autuação em relação
ao MIP era descabida, tendo em vista este considerar que os itens que fazem parte desta
categoria não foram justificados em relação à motivação da glosa.
As hipóteses de nulidade são aquelas previstas no art. 59, do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
A Recorrente apresenta laudos juntados à sua Impugnação ao Auto de Infração,
com a descrição dos itens que foram glosados e indica este ser o principal argumento para a
nulidade do auto de infração.
Por sua vez a Autoridade Tributária assim descreveu a sua motivação para a glosa:
Fl. 6869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
10
96) A Fiscalizada calculou e escriturou sobre a rubrica “Outros Créditos”, de produtos que denomina,
indevidamente, de Material Intermediário de Produção – MIP. Além de se creditar por meio das notas
fiscais do período fiscalizado, se creditou de créditos extemporâneos do IPI e de créditos do IPI sobre
importação desses produtos.
97) Dentro dessa enormidade de produtos, citamos alguns: anéis de vedação, buchas, parafusos,
arruelas, buchas, correias, retentores, polia dentada, rolamentos, válvulas, além de outros como,
abraçadeira, cabos elétricos, capas para partes do equipamento, chave liga e desliga, diafragma,
eixos, engrenagens, interruptores, molas, porcas, selos mecânicos, sensores, suportes. Enfim, todos
os produtos constantes da planilha NFe – MIP, anexada no e-processo. Tais produtos não se
enquadram no conceito de matéria-prima ou produto intermediário para a fabricação de bebidas e,
portanto, não geram direito a crédito.
(...)
100) É relevante salientar que não importa que se tratem de créditos extemporâneos ou do período
de apuração corrente. A natureza dos créditos cuja utilização é vedada não se altera com o decorrer
do tempo ou a depender do momento de sua apropriação. A decisão judicial não faz essa distinção e
não deixa dúvidas em relação à impossibilidade de creditamento pela “aquisição de bens que
integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam ao produto final ou
cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização”.
Chamo a atenção para o trecho em negrito acima, onde a Autoridade Tributária
estabelece claramente quais os itens foram glosados, assim como a sua natureza, de forma
coincidente com o constante no Doc. 02, da Impugnação.
Não reconheço nenhuma das hipóteses de nulidade elencados no art. 59, do
Decreto no 70.235/1972, de forma que afasto a preliminar de nulidade do lançamento.
Mérito
2. Crédito Ficto de IPI sobre bens adquiridos da ZFM e da Amazônia Ocidental e
aquisição de tampas e rolhas de plástico.
Foram glosados créditos de apuração do IPI decorrentes de aquisições de empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental.
Há na questão dois dispositivos normativos que determinam as isenções que deram
origem ao presente contencioso, são eles:
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as mercadorias
produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à
comercialização em qualquer ponto do Território Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de
30.12.91)
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos industrializados na Zona Franca
de Manaus que devam ser internados em outras regiões do País, ficará condicionada à observância
dos requisitos estabelecidos no art. 7° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas no § 1o do art. 3o deste
Decreto-Lei, excetuados os quadriciclos e triciclos e as respectivas partes e peças. (Decreto-Lei no
288/1967)

Art. 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem
pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no
291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que empregados como matérias-primas,
Fl. 6870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
11
produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do
território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos produtos elaborados
por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido aprovados pela SUFRAMA. (Decreto-Lei
no 1.435/1975).
Vemos que há uma intercessão entre as duas isenções, uma mais restrita, destinada
à Zona Franca de Manaus (ZFM), Decreto-Lei no 288/1967, e outra mais ampla, destinada à
Amazônia Ocidental, Decreto-Lei no 1.435/1975. A segunda inclusive admite a utilização dos
créditos de IPI na aquisição de matérias primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, mas restringe este benefício a determinados requisitos condicionantes.
A priori, os produtos adquiridos de empresas localizados na ZFM não dariam direito
a utilização de créditos na apuração não cumulativa do IPI, em razão de não haver créditos
possíveis sobre produtos que na operação de sua aquisição não sofreram a tributação pelo IPI, no
entanto, decisão do STF em regime de repercussão geral, julgando o Tema 322, decidiu de forma a
garantir os créditos de IPI, na aquisição de produtos na ZFM, conforme podemos constatar a
seguir:
Tema 322 - Creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus.
Relator(a):
MIN. ROSA WEBER
Leading Case:
RE 592891
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do aproveitamento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI decorrentes de aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem,
sob o regime de isenção, oriunda da Zona Franca de Manaus.
Tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT.
A referida Decisão Judicial transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2021, após o
julgamento administrativo de Primeira Instância, de forma que o Tema no 322, do STF, sequer foi
considerado.
Pois então, trata-se da aquisição de matéria prima, para a fabricação de
refrigerantes, de empresas localizadas dentro da área de isenção da ZFM e, por conseguinte,
também na área da Amazônia Ocidental, visto que o caput, do artigo 6o, do Decreto-Lei no
1.435/1975, acima reproduzido, determina que o alcance do incentivo compreende os Estados da
Região Norte do país, incluindo, obviamente, a capital do Estado do Amazonas, visto não haver
nenhuma exceção em contrário.
Art. 1o Até o exercício de 1972, inclusive, não sofrerá incidência do impôsto de renda a parte ou o
total dos lucros ou dividendos atribuídos às pessoas físicas ou jurídicas titulares de ações, cotas ou
quinhões de capital de emprêsas localizadas na Amazônia, quando destinados para aplicação na
faixa de recursos próprios de projetos aprovados na Região, para efeito de absorção dos recursos
Fl. 6871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
12
oriundos do impôsto de renda, de que tratam o art. 2o dêste Decreto-lei e o art. 7o da Lei no 5.174, de
27 de outubro de 1966.
(...)
§ 4o Para os fins dêste decreto-lei a Amazônia Ocidental é constituída pela área abrangida pelos
Estados do Amazonas, Acre e Territórios de Rondônia e Roraima.
Em termos exclusivamente da interpretação literal dos dispositivos que concedem
as referidas isenções, as operações sob análise no Auto de Infração estão sujeitas à isenção do IPI,
nos termos do artigo 9o, do Decreto-Lei no 9o, do Decreto-Lei no 288/1966, mas apenas teriam
direito ao crédito do IPI apenas se cumprissem os requisitos do caput, do artigo 6o, do Decreto-Lei
no 1.435/1975.
No entanto, em razão do cumprimento do Tema no 322, do STF, as operações
decorrentes de aquisições de produtos na ZFM podem gerar créditos do IPI, sem condicionantes e
as aquisições de produtos de empresas localizadas na Amazônia Ocidental podem gerar créditos
de IPI, apenas se atenderem aos requisitos dos §§ 1o e 2o, do Decreto no 1.455/1975.
Os fornecedores localizam-se na ZFM, e por isto a Autoridade Tributária considerou
que somente poderiam fazer direito ao crédito ficto caso se cumprissem os requisitos previstos
para a Amazônia Ocidental. Nesta toada, há no TVF no 1, extensa discussão sobre os kits de
concentrados para a fabricação de refrigerantes adquiridos de fornecedores localizados na Zona
Franca de Manaus, mas que não atenderiam ao requisito de possuírem matéria prima agrícola ou
extrativas regionais em sua composição.
Esta discussão tornou-se irrelevante face à decisão judicial já apontada acima, de
forma que dou razão à Recorrente, e as glosas de créditos decorrentes das aquisições de tampas e
rolhas plásticas devem ser revertidas.

3. Classificação dos kits de concentrados para refrigerantes
Neste ponto, as empresas PEPSI e AROSUCO, ambas situadas na ZFM, fornecem
conjuntos de produtos, embalados separadamente, que posem conter concentrados de algumas
substâncias e outros substâncias únicas sem misturas, e que em conjunto são a base da matéria
prima que será utilizada na fabricação de refrigerantes pela AMBEV.
7) Verificou-se que a maior parte dos créditos incentivados do IPI escriturados pela fiscalizada foram
oriundos de “kits” contendo preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas da posição
22.02, além de outros ingredientes acondicionados individualmente, adquiridos de PEPSI-COLA
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA, CNPJ 02.726.752/0001-60, e de AROSUCO AROMAS E SUCOS, CNPJ
03.134.910/0001-55, empresas situadas na Zona Franca de Manaus. (TVF02, e-folha 5494)
Os concentrados para a produção de refrigerantes possuem fórmulas que
usualmente são protegidas como propriedade intelectual através de segredos industriais, de
forma que a composição exata de cada concentrado e o processo de mistura e de produção do
produto final são conhecidos apenas pelas empresas envolvidas e pelos detentores das marcas.
Fl. 6872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
13
A opção por embalar separadamente diversos componentes distintos e enviá-los à
empresa contratada para industrializar os refrigerantes decorre de opções operacionais e
logísticas, onde o principal motivador seria evitar o transporte de água em grandes volumes.
A Recorrente e seus fornecedores classificam o kit para concentrado de
refrigerantes como uma mercadoria única no ex-tarifário 2106.90.10 Ex01, com alíquota de 20%
(vinte por cento), e a Autoridade Tributária entende que: primeiro apenas os kits que contêm
extrato de guaraná dariam direito ao crédito ficto de IPI, em razão dos benefícios tributários
estabelecidos pelo Decreto no 1.435/1975; e segundo, apresenta uma série de propostas de
classificações para os diversos itens envolvidos que devem ser classificados em suas posições mais
específicas, conforme a Regra Geral no 1 da NESH, todas resultando em alíquotas zero.
A Recorrente alega que teria havido mudança de critério jurídico tendo em vista
que já teria sofrido diversos procedimentos de auditoria, com autuações, e que a classificação
fiscal adotada, nunca teria sido contestada. Aduz além que os efeitos desta mudança não
poderiam alcançar fatos pretéritos.
Em relação à alteração de critério jurídico, concordo inteiramente com o
entendimento da Autoridade Julgadora de Primeira Instância, o qual reproduzo a seguir, e adoto
como minhas razões de decidir:
31. A empresa cita outras ações fiscais, argumentando que os direitos ao aproveitamento de créditos
sobre os insumos da Valfilm e a classificação fiscal dos "kits" não teriam sido contestados nas
mesmas.
32. As práticas reiteradas das autoridades administrativas significam uma posição firmada pela
administração, antiga, reiterada e pacífica, com relação à aplicação da legislação tributária, e devem
ser acatadas como boa interpretação da lei. Assim, o contribuinte que agir em conformidade com a
orientação da Administração não fica sujeito a penalidades. As práticas reiteradas referem-se
somente às obrigações tributárias acessórias e devem ser sopesadas tendo o princípio da legalidade
estrita como compasso: não têm o condão de revogar leis ou de dispensar a exigência da obrigação
tributária principal.
33. No caso em tela, os entendimentos de diversas regiões fiscais de jurisdição da Receita Federal
têm sido variáveis no que concerne à origem dos insumos empregados na industrialização dos
refrigerantes e só recentemente tem se formado um consenso sobre o assunto, inclusive quanto à
análise da classificação fiscal dos “kits”.
34. A cada encerramento de ação fiscal não fica configurada uma prática da Administração
Tributária, fundada na reiteração; nem sobrevém a mudança de critério jurídico a cada retomada
de ação fiscal com enfoque diversificado ou ampliado. Afinal, o fato de a Fiscalização não haver
detectado anteriormente uma determinada infração praticada pelo contribuinte não pode, de
forma alguma, ser interpretado como um reconhecimento tácito da validade desta conduta.
Com relação propriamente à classificação fiscal dos kits de concentrados para
refrigerantes, argumenta que aplica a Regra Geral argumenta que a Regra Geral 1 da NESH teria
de ser aplicada no caso em questão, e que a Autoridade Tributária estaria pretendendo aplicar a
Regra 2 a), a qual afirma não se aplicar ao caso.
Conforme consta dos autos, o kit é negociado e entregue pelas fornecedoras, na
forma de componentes separados, acondicionados de forma individualizada, e cuja mistura,
Fl. 6873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
14
segundo um processo industrial específico, a cargo da Recorrente, resulta na produção de
refrigerantes negociados pela Recorrente, como sua principal atividade negocial.
Os elementos separados do kit, ou o seu conjunto antes do processo industrial
executado pela AMBEV, não possuem a natureza ou a condição de produto que possa ser
consumido como refrigerante, sendo simplesmente a matéria prima, não podendo sequer ser
considerado produto inacabado. Os motivos pelos quais o kit tem seus componentes
acondicionados em embalagens separadas parece tratar-se de uma necessidade técnica do
referido processo de industrialização e por questões logísticas.
Toda a controvérsia gira em torno da pretensão da Recorrente em valer-se de
créditos fictícios de IPI, com base na já citada decisão do STF, através do Tema no 322.
Esta constatação já afasta de pronto as alegações da Autoridade Tributária de que
os apenas os kits que contivessem extrato de guaraná poderiam beneficiarem-se da manutenção
dos créditos de IPI decorrentes dos benefícios tributários da Amazônia Ocidental
Esta pretensão de apropriação de créditos do IPI está fundamentada numa
classificação fiscal que as Recorrentes entendem que deveria resultar numa posição de ex-tarifário
cuja alíquota para o IPI seria de 20%, enquanto a Autoridade Tributária entende que, como há
vários elementos separados e individualizados, que compõem o referido kit para a produção de
refrigerantes, este kit não poderia ser classificado neste ex-tarifário, mas sim no subitem
3302.10.00, com alíquota de 5%. O efeito seria a redução do crédito de IPI, em razão de uma
alíquota menor.
Então a questão volta-se exclusivamente para a alíquota aplicada em razão da
classificação fiscal do produto negociado.
As Recorrentes defendem que a mercadoria, o kit, deve ser classificado no seguinte
ex-tarifário:
2106.90.10 Preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas
Ex 01 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados),
para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da
bebida para cada parte do concentrado
A subposição de segundo nível 2202, conforme citado no ex-tarifário acima, tem o
seguinte texto:
“Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros
edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de
produtos hortícolas, da posição 20.09.”
Esta subposição designa os refrigerantes.
A TIPI, vigente à época dos períodos de apuração contestados, estabelecia a
alíquota de 20% (vinte por cento) para este ex-tarifário, posto que a alíquota para o
correspondente subitem da TIPI seria de 0 % (zero por cento).
Fl. 6874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
15
A classificação fiscal correta de mercadorias deve fazer uso das diversas tabelas que
utilizam o SH como base, a partir das Regras presentes nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), conforme transcreverei a seguir.
A Regra no 1, a ser considerada é a seguinte:
REGRA 1
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a
classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde
que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.
Chamo a atenção para a precedência das regras da NESH sobre os textos das Notas
de Seção, Capítulos e sobre os textos das posições, conforme destacado em negrito acima.
Na TIPI não se encontra nenhuma Nota de Seção ou de Capítulo referente a este
subitem, salvo uma Nota Complementar à TIPI, com o seguinte texto:
Notas Complementares (NC) da TIPI
NC (21-1) Ficam reduzidas as alíquotas do IPI relativas aos extratos concentrados para elaboração de
refrigerantes classificados nos “ex” 01 e 02 do código 2106.90.10, desde que atendam aos padrões
de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
estejam registrados no órgão competente desse Ministério, nos percentuais a seguir indicados:

Esta Nota Complementar não faz parte do contencioso por não ter sido apontada
como argumento ou razão de decidir de nenhuma das partes.
Excluída a possibilidade de que notas de seção, ou de capítulo, pudessem forçar a
classificação fiscal em subitem diverso daquele apontado pelas Recorrentes, vamos nos
concentrar se é possível classificar os produtos objeto deste processo no subitem 2106.90.10, de
forma a que se pudesse aplicar o ex-tarifário pretendido.
Enquanto o texto do subitem indica uma descrição ampla de possibilidades,
utilizando apenas o termo “preparações”, o texto do ex-tarifário é mais específico, determinando
que as preparações precisam ser “compostas”, e ainda acrescenta “extratos concentrados ou
sabores concentrados”.
Por sua vez, vemos na NESH as seguintes considerações sobre esta posição:
Desde que não se classifiquem noutras posições da Nomenclatura, a presente posição compreende:
A) As preparações para utilização na alimentação humana, quer no estado em que se encontram,
quer depois de tratamento (cozimento, dissolução ou ebulição em água, leite, etc.).
B) As preparações constituídas, inteira ou parcialmente, por substâncias alimentícias que entrem
na preparação de bebidas ou de alimentos destinados ao consumo humano. Incluem-se, entre
outras, nesta posição as preparações constituídas por misturas de produtos químicos (ácidos
orgânicos, sais de cálcio, etc.) com substâncias alimentícias (farinhas, açúcares, leite em pó, por
exemplo), para serem incorporadas em preparações alimentícias, quer como ingredientes destas
Produto

Redução
(%)
Extratos concentrados para elaboração de refrigerantes que contenham extrato de
sementes de guaraná ou extrato de açaí
50

Extratos concentrados para elaboração de refrigerantes que contenham suco de frutas
25
Fl. 6875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
16
preparações, quer para melhorar-lhes algumas das suas características (apresentação, conservação,
etc.) (ver as Considerações Gerais do Capítulo 38).
Todavia, a presente posição não compreende as preparações enzimáticas que contenham
substâncias alimentícias (por exemplo, os amaciantes de carne, constituídos por uma enzima
proteolítica adicionada de dextrose ou de outras substâncias alimentícias). Estas preparações
classificam-se na posição 35.07, desde que não se incluam noutra posição mais específica da
Nomenclatura.
Classificam-se especialmente aqui:
(...)
7) As preparações compostas, alcoólicas ou não (exceto as à base de substâncias odoríferas), do
tipo utilizado na fabricação de diversas bebidas não alcoólicas ou alcoólicas. Estas preparações
podem ser obtidas adicionando aos extratos vegetais da posição 13.02 diversas substâncias, tais
como ácido láctico, ácido tartárico, ácido cítrico, ácido fosfórico, agentes de conservação, produtos
tensoativos, sucos (sumos) de fruta, etc. Estas preparações contêm a totalidade ou parte dos
ingredientes aromatizantes que caracterizam uma determinada bebida. Em consequência, a
bebida em questão pode, geralmente, ser obtida pela simples diluição da preparação em água,
vinho ou álcool, mesmo com adição, por exemplo, de açúcar ou de dióxido de carbono. Alguns
destes produtos são preparados especialmente para consumo doméstico; são também
frequentemente utilizados na indústria para evitar os transportes desnecessários de grandes
quantidades de água, de álcool, etc. Tal como se apresentam, estas preparações não de destinam
a ser consumidas como bebidas, o que as distingue das bebidas do Capítulo 22.
Excluem-se desta posição as preparações do tipo utilizado para a fabricação de bebidas à base de
uma ou mais substâncias odoríferas (posição 33.02).
(...)
12) As preparações compostas para fabricação de refrescos ou refrigerantes ou de outras bebidas,
constituídas por exemplo, por:
- xaropes aromatizados ou corados, que são soluções de açúcar adicionadas de substâncias naturais
ou artificiais destinadas a conferir-lhes, por exemplo, o gosto de certas frutas ou plantas (framboesa,
groselha, limão, menta, etc.), adicionadas ou não de ácido cítrico ou de agentes de conservação;
- um xarope a que se tenha adicionado, para aromatizar, uma preparação composta da presente
posição (ver o no 7, acima), que contenha, por exemplo, quer extrato de cola e ácido cítrico, corado
com açúcar caramelizado, quer ácido cítrico e óleos essenciais de fruta (por exemplo, limão ou
laranja);
- um xarope a que se tenha adicionado, para aromatizar, sucos (sumos) de fruta adicionados de
diversos componentes, tais como ácido cítrico, óleos essenciais extraídos da casca da fruta, em
quantidade tal que provoque a quebra do equilíbrio dos componentes do suco (sumo) natural;
- suco (sumo) de fruta concentrado adicionado de ácido cítrico (em proporção que determine um teor
total de ácido nitidamente superior ao do suco (sumo) natural), de óleos essenciais de fruta, de
edulcorantes artificiais, etc.
Estas preparações destinam-se a ser consumidas como bebidas, por simples diluição em água ou
depois de tratamento complementar. Algumas preparações deste tipo servem para se adicionar a
outras preparações alimentícias.
Vemos pelos trechos acima reproduzidos e, especialmente, pelos trechos
destacados e em negrito, que o produto que pode ser classificado na posição 2106, precisa tratar-
se de uma “preparação”, e mais especificamente no nosso caso concreto, relacionadas a produção
de bebidas não alcoólicas, a bem dizer uma mistura de diversos elementos, que podem sofrer
algum processo de industrialização que resulte no produto final a ser comercializado em condições
de ser consumido, ou pronto para o consumo final dependendo, no máximo, da sua diluição em
água, conforme vemos na letra A), e no item 7.
Cita-se claramente que o produto classificado nesta posição é um tipo de
concentrado que possui diversas vantagens de natureza logísticas, especialmente no que diz
Fl. 6876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
17
respeito ao seu transporte por ser mais leve, na medida que a água necessária à sua diluição para
consumo precisa ser apenas adicionada no seu destino (negrito e sublinhado, item 7). Também
destaca que estes concentrados no estado em que se apresentam diferem do produto final, o qual
deve ser classificado em outro capítulo.
Por fim dá exemplos de diversas preparações que podem ser classificadas nesta
posição, especialmente destacadas no item 12, acima transcrito, onde reconhecemos enorme
semelhança com os xaropes concentrados de refrigerantes que são utilizados nas máquinas do
tipo “Post Mix”, produtos estes que pouco ou nada diferem do xarope concentrado que será
diluído e gaseificado para engarrafamento dos refrigerantes nas fábricas de uma das Recorrentes.
Destaco, que os trechos reproduzidos na NESH, referentes à posição 21.06, não são
exaustivos, mas simplesmente exemplificativos. Esta conclusão decorre da leitura da Nota do
Capítulo 38, da mesma NESH, onde encontramos a seguinte determinação:
“1.- O presente Capítulo não compreende:
(...)
b) As misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras possuindo valor
nutritivo, do tipo utilizado na preparação de alimentos próprios para alimentação humana (em
geral, posição 21.06);”
Desta forma, os componentes dos kits, os quais variam conforme é indicado nos
autos, não são todos eles classificados na posição 2106.90.10, posto que estariam individualmente
em diversas posições de classificações fiscais diferentes, necessitando o conjunto de um
processamento posterior para que resulte num produto que se classifique no subitem apontado.
Ainda que algum dos componentes destes kits possam ser classificados nesta
posição defendida pela Recorrente, o conjunto não pode ser assim classificado.
Há referência no TVF no2, de partes dos kits que são constituídos de substâncias
puras, sendo que estas devem ter a classificação que lhe forem próprias.
Toda a argumentação anterior refere-se à Regra 1, da NESH, já acima reproduzida e,
diante do fato de que os kits destinados à produção dos refrigerantes possuírem elementos
individualizados e separados em embalagens diferentes, ainda que eles componham um conjunto
com um propósito específico, eles precisam ser classificados individualmente, já que o item XI, da
Regra Geral 3.b, das NESH, exclui expressamente os produtos aqui tratados da aplicação desta
regra.
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem comum), em
proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por exemplo.
Assim, não é possível classificar estes kits num único subitem da TIPI, como um
artigo ou obra composta, e a aplicação da Regra 1 para cada item dos kits é o que deve ser
aplicado, resultando em posicionamentos da TIPI com alíquota zero, conforme procedido pela
Autoridade Tributária.
Fl. 6877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
18
No entanto, vencida esta preliminar complexa e custosa, temos de enfrentar a
questão sobre se o conjunto pode ser classificado no Ex-tarifário 01, deste mesmo subitem pois,
agora, afastamo-nos da aplicação das regras do sistema harmonizado para verificar a elegibilidade
de um determinado produto a um tratamento tributário, relacionado a benefício fiscal específico
que decorre inteiramente de se determinar se a interpretação literal dos dispositivos normativos,
e aqui neste caso a própria TIPI, estabelecida pelo Decreto no 7.660, de 26 de dezembro de 2011,
combinado com os Decretos-Lei no 1.475/1975 e 288/1967, permite que seja reconhecida a
alíquota aplicável ao Ex-tarifário, ou ao subitem da TIPI já esclarecido neste voto.
A questão da classificação fiscal do conjunto negociado pelos fornecedores para a
AMBEV, de forma a que esta proceda à sua industrialização e posterior comercialização do
produto resultante, precisa enquadrar-se no texto do ex-tarifário, posto que já determinamos que
alguns componentes dos kits possuem sua classificação fiscal correta no subitem da NCM ao qual
o ex-tarifário se refere.
Vejamos então o texto novamente:
2106.90.10 Preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas
Ex 01 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados),
para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da
bebida para cada parte do concentrado
Ex 02 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados),
para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes
da bebida para cada parte do concentrado” (grifo nosso)
O conceito do ex-tarifário determina que o resultado do processamento resulte no
salto tarifário do produto final em relação a sua matéria prima, de forma a que o artigo resultante
possa ser classificado na posição 2202.
Ora, o fato do concentrado a que se refere o ex-tarifário ter a mesma classificação
fiscal de partes dos componentes dos kits comercializados, em decorrência da aplicação das
normas interpretativas do Sistema Harmonizado, não implica em se determinar uma identidade
entre os dois produtos, kit e concentrado resultante do seu processamento, posto que o kit em si
não tem a possibilidade, sem o processo industrial de uma das Recorrentes, de produzir um artigo
que resulte o salto tarifário requerido no texto do ex-tarifário.
O “extrato concentrado” ou os “sabores concentrados” são justamente o resultado
do processo industrial da AMBEV, e não a sua matéria prima, posto a sua relação apenas indireta
com o produto pretendido em razão da exigência de diferenciação da classificação fiscal entre
insumo e o produto final, que dele precisa resultar, no caso o refrigerante de classificação fiscal na
posição 2202.
A intenção da exigência do salto tarifário é justamente atingir o que as notas
explicativas da posição 2106, reproduzidas acima, no seu item 12, chama de xarope, e que a sua
simples diluição resulte em refrigerante, daí a ênfase na capacidade de diluição presente no texto
do ex-tarifário.
Fl. 6878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
19
Fica claro nos laudos e pareceres deste processo que os componentes dos kits não
se prestam a serem consumidos diretamente pela sua diluição, na forma de refrigerante, pois
demandam um processo industrial que é justamente a função a ser exercida pela AMBEV, os tais
“extrato concentrado” ou os “sabores concentrados” são justamente o produto final do processo
de fabricação de refrigerantes, quando vendidos para a comercialização em máquinas de Post-
mix, ou no caso em que o seu engarrafamento, já na forma de refrigerante, é feito pela AMBEV,
configura-se o produto inacabado, mas como há posição mais específica, não precisa ser
classificado pela Regra Geral no 2.
Sendo assim, os kits não reúnem as condições necessárias a serem enquadrados no
ex-tarifário pretendido.
Estas conclusões são perfeitamente alinhadas com o entendimento do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobre a natureza dos concentrados para a
fabricação dos refrigerantes e o refrigerante como produto pronto para consumo, vejamos um
trecho do TVF 02:
117) No Brasil, a classificação, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas
devem obedecer às normas fixadas pela Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, e ao disposto em seu
Regulamento (Decreto no 6.871/2009). A avaliação do cumprimento dessas normas é da
competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
118) Ao se referir a concentrados, o Decreto no 6.871/2009 traz regras específicas para aqueles,
como os xaropes para máquinas Post Mix e os pós para refrescos comercializados em sachê, que são
adquiridos por comerciantes ou por consumidores finais. Tais bens, embora ainda precisem passar
por diluição, são considerados como bebidas pelo MAPA.
119) Por serem insumos dos tipos destinados exclusivamente para indústrias, as mercadorias
recebidas pela fiscalizada não estão sujeitas a registro no MAPA.
120) Apesar do exposto no parágrafo anterior, a legislação em questão é útil para demonstrar as
características da mercadoria que no setor de bebidas é chamada de concentrado.
121) A seguir, estão transcritos artigos do Decreto no 6.871/2009 que tratam de concentrados:
“Art. 13.
(...).
§ 4o O produto concentrado, quando diluído, deverá apresentar as mesmas características fixadas nos
padrões de identidade e qualidade para a bebida na concentração normal.”
(...)
Art. 28. O preparado líquido ou concentrado líquido para refresco, quando diluído, deverá apresentar as
mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para o respectivo refresco.
(...)
Art. 30. O preparado líquido ou concentrado líquido para refrigerante, quando diluído, deverá apresentar
as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para o respectivo refrigerante.
122) Assim, o Decreto no 6.871/2009 traz no § 4o do inciso 13 uma definição geral para produtos
concentrados. Já seu artigo 30 traz uma definição específica para o concentrado líquido para
refrigerante.
123) Como se vê na leitura dos artigos transcritos, sempre que o Decreto no 6.871/2009 define algum
tipo de concentrado, ele determina que, quando for diluído, deverá resultar em bebida que apresente
as mesmas características fixadas nos padrões de identidade e qualidade para a bebida na
concentração normal.
Reproduzi o trecho acima para demonstrar que a abordagem do MAPA, que
considera os concentrados que precisam apenas de diluição em água para serem consumidos
como refrigerantes, conforme o trecho em negrito, acima, aponta para o momento em que o ciclo
Fl. 6879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
20
produtivo da Recorrente habilita-se a ser classificado como produto inacabado passível de ser
classificado segundo a Regra da NESH 2 a).
Resumindo: A regra que permitiria a classificação do conjunto formado pelos kits
como sendo um produto único seria a Regra Geral 3 b).
REGRA 2
(...)
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa matéria, quer em
estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma forma, qualquer referência a
obras de uma matéria determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa
matéria. A classificação destes produtos misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os
princípios enunciados na Regra 3.
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da
Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou mais
posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto
misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de sortidos acondicionados
para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos,
como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou
completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião
de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a
retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar esta
determinação.
Uma clara aplicação da Regra 3 b) é encontrada nas Notas da Seção VI – Produtos
da Indústria Química ou Indústrias Conexas, como pode-se ver abaixo:
3.-Os produtos apresentados em sortidos compostos de diversos elementos constitutivos distintos,
classificáveis, no todo ou em parte, pela presente Seção e reconhecíveis como destinados, depois de
misturados, a constituir um produto das Seções VI ou VII, devem classificar-se na posição
correspondente a este último produto, desde que esses elementos constitutivos sejam:
a)Em razão do seu acondicionamento, nitidamente reconhecíveis como destinados a serem
utilizados conjuntamente sem prévio re-acondicionamento;
b)Apresentados ao mesmo tempo;
c)Reconhecíveis, dada a sua natureza ou quantidades respectivas, como complementares uns dos
outros.
No entanto, tal disposição seria inaplicável ao caso concreto por expressa vedação
do inciso XI, das Notas Explicativas da Regra 3 b).
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em embalagem comum), em
proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por exemplo.
Desta forma, não há como prosperar a pretensão da Recorrente.

4. Material Intermediário para Produção
Fl. 6880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
21
A definição do conceito de material intermediário para produção, para fins da
apuração de créditos para a apuração do IPI, está definida no inciso I, do art. 226, do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010.
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se (Lei no
4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;
Assim definiu a Autoridade Tributária os motivos da glosa deste item, no seu TVF01:
96) A Fiscalizada calculou e escriturou sobre a rubrica “Outros Créditos”, de produtos que denomina,
indevidamente, de Material Intermediário de Produção – MIP. Além de se creditar por meio das notas
fiscais do período fiscalizado, se creditou de créditos extemporâneos do IPI e de créditos do IPI sobre
importação desses produtos.
97) Dentro dessa enormidade de produtos, citamos alguns: anéis de vedação, buchas, parafusos,
arruelas, buchas, correias, retentores, polia dentada, rolamentos, válvulas, além de outros como,
abraçadeira, cabos elétricos, capas para partes do equipamento, chave liga e desliga, diafragma,
eixos, engrenagens, interruptores, molas, porcas, selos mecânicos, sensores, suportes. Enfim, todos
os produtos constantes da planilha NFe – MIP, anexada no e-processo. Tais produtos não se
enquadram no conceito de matéria-prima ou produto intermediário para a fabricação de bebidas e,
portanto, não geram direito a crédito.
A Recorrente assim aborda o tema em seu Recurso Voluntário:
No entanto, não bastasse a ausência de indicação de qualquer base legal, pela simples descrição da
suposta infração que teria sido cometida já se identifica a precariedade de informações acerca de
quais seriam efetivamente os materiais que na visão da fiscalização não gerariam direito a crédito a
título de materiais intermediários da produção - MIP.
De fato, a própria listagem de materiais contida no TVF foi demonstrada apenas a título de
exemplo, o que fica muito evidente quando se constata que a descrição oferecida, acima
transcrita, se inicia por “citamos alguns”, e “além de outros”.
Ora, se as glosas são demonstradas com base em ALGUNS EXEMPLOS como “anéis de vedação,
buchas, parafusos, arruelas, buchas, correias, retentores, polia dentada, rolamentos, válvulas”, ALÉM
DE OUTROS como, abraçadeira, cabos elétricos, capas para partes do equipamento, chave liga e
desliga, diafragma, eixos, engrenagens, interruptores, molas, porcas, selos mecânicos, sensores,
suportes”, é imediato inferir que a fiscalização acredita existirem mais materiais que também
impediriam os créditos apropriados, mas como a Recorrente não tem como identificá-los, porque não
estão demonstrados no TVF, sofre evidente prejuízo/cerceamento ao seu direito de defesa.
De fato, se a fiscalização entende que “Tais produtos não se enquadram no conceito de matéria-
prima ou produto intermediário para a fabricação de bebidas e, portanto, não geram direito a
crédito” caberia a ela elencar todos os materiais cujo crédito foi glosado e as respectivas razões
pelas quais em seu entendimento não dariam crédito, para que então a Recorrente pudesse
demonstrar, na mesma medida, que geram sim direito a crédito porque seriam consumidos em seu
processo de industrialização, como previsto pelo artigo 226 do RIPI/10. A não identificação destes
materiais, no entanto, simplesmente impede que a Recorrente se defenda e prove o seu direito de
crédito neste tocante.
Apesar do alegado em seu Recurso Voluntário, de que a Autoridade Tributária não
teria identificado quais materiais foram considerados como tendo sido indevidamente classificado
como material intermediário de produção, a Recorrente apresenta, na sua Impugnação (e-folhas
5.792 a 6.188), um laudo que descreve os mesmos itens apontados como exemplo no TVF01, e
Fl. 6881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.159 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720153/2019-18
22
que representam partes e peças de equipamentos, que supõe-se sejam utilizados na produção,
mas que apesar de eventualmente tenham contato com os produtos, este contato é o mesmo
contato que qualquer parte da máquina ou equipamento utilizados na produção tenham com o
produto, como é o caso de parafusos. Mas de forma geral são partes e peças que não podem
interagir com a produção pois alguns são materiais elétricos e outros são buchas e selos de
vedação de óleos lubrificantes, que caso entrem em contato com refrigerantes servem apenas
para impedir que a lubrificação de eixos e mancais possa contaminar a produção.
Ainda que estes itens possam ser consumidos em menos de um ano, tratam-se de
itens do imobilizado da mesma natureza das máquinas e equipamentos que são empregados na
produção.
Considero sem razão à Recorrente.
5. Aplicação do art. 100, do CTN – Afastamento de multas e juros
O art. 100, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, tem o seguinte texto:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua
eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades,
a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Não reconheço prática reiterada da Administração Tributária o encerramento de
ações fiscais que não tenham identificado irregularidades de forma a aplicar o art. 100, do CTN, ou
melhor dizendo, o fato da auditoria não ter identificado irregularidades não tem o efeito de torná-
las regulares.
Sem razão à Recorrente.
Conclusão
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, de forma a reverter as glosas de créditos do IPI referentes à
aquisição de tampas e rolhas plásticas adquiridas de fornecedor localizado na ZFM.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 6882
DF CARF MF
Original